Tribunal: TJSP
Processo: 1003047-53.2017.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE GADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA – NOTA FISCAL NA QUAL CONSTA A EXPRESSÃO "PAGAMENTO À VISTA" – IRRELEVÂNCIA – NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DOCUMENTO FISCAL APRESENTADO – SENTENÇA MODIFICADA PARA JULGAR A AÇÃO PROCEDENTE

APELAÇÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000106382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003047-53.2017.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
SEBASTIANA CONCEIÇÃO COSTA (ESPÓLIO), é apelado VALMARAN
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1003047-53.2017.8.26.0362
Apelante: Espólio de Sebastiana Conceição Costa
Apelada: Valmaran Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
Comarca: Mogi Guaçu 3a Vara Cível
Juiz prolator: Fernando Colhado Mendes
AÇÃO DE COBRANÇA
COMPRA E VENDA DE
GADO AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DA
DÍVIDA
NOTA FISCAL NA QUAL CONSTA A
EXPRESSÃO
“PAGAMENTO
À
VISTA”

IRRELEVÂNCIA NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DE
COMPROVANTE
DE
PAGAMENTO
CORRESPONDENTE
AO
DOCUMENTO
FISCAL
APRESENTADO
SENTENÇA MODIFICADA PARA
JULGAR A AÇÃO PROCEDENTE
APELAÇÃO PROVIDA
VOTO No 33921
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença que julgou improcedente a ação de cobrança fundada em
compra e venda de gado, imputando ao autor os ônus sucumbenciais.
Diz o apelante, em síntese, ser nula a sentença em
razão da ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto não foi
intimado para se manifestar sobre a contestação e documentos
apresentados, tampouco para especificar as provas que pretendia
produzir. No mérito, afirma que a nota fiscal acostada aos autos pela ré
não constitui meio idôneo para a comprovação de pagamento, devendo a
ação ser julgada procedente.
O recurso foi regularmente processado, com
contrarrazões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1003047-53.2017.8.26.0362
É o relatório.
Inicialmente, reputo superada a arguição de nulidade
da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento que ora
se profere.
Espólio de Sebastiana Conceição Costa ajuizou a
presente ação de cobrança alegando ter vendido e entregue à empresa
Valmaran Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, vinte cabeças de
gado, havendo saldo devedor remanescente de R$ 18.200,00, oriundo da
Nota Fiscal de Produtor no 177, sem que a ré, contudo, tenha honrado
com o pagamento correspondente.
A ré, por sua vez, ao contestar o feito, se limitou a
afirmar que realizou o pagamento à vista, conforme nota fiscal de
fls.56/57, alegando inexistência de saldo remanescente inadimplido.
Pois bem. A relação jurídica entre as partes
consubstanciada na compra e venda de bovinos restou incontroversa,
cingindo-se a controvérsia exclusivamente em relação à existência ou
não de saldo remanescente no valor de R$ 18.200,00. E a resposta é
positiva.
Com efeito, e contrariamente ao pretendido pela
empresa-ré, o fato de constar na nota fiscal a expressão “pagamento à
vista”, por si só, não conduz à conclusão de que o débito foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1003047-53.2017.8.26.0362
integralmente pago, dependendo tal comprovação de prova idônea e que
não foi trazida aos autos por ocasião da defesa apresentada.
Dito em outras palavras, cabia à empresa ré
comprovar o integral pagamento do preço do gado adquirido, a teor do
que estatui o art. 373, II, do CPC, mediante a juntada de recibo de
pagamento e/ou depósito/transferência bancária, ônus do qual não se
desincumbiu.
Nessa perspectiva, não há como prevalecer o
entendimento sufragado pelo nobre sentenciante, sendo forçoso
reconhecer que a nota fiscal não consubstancia meio hábil à prova de
pagamento, de sorte que não há outro caminho a seguir senão decretar a
procedência da presente ação de cobrança.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento à
apelação para julgar procedente a ação de cobrança, para condenar a ré
ao pagamento de R$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais), com
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir da data do
ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da data da
citação. Sucumbente, arcará a ré com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, § 2o, do
CPC, ora fixo em 15% sobre o valor da condenação.
ANDRADE NETO
Relator